Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1001595-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):
[ANA RITA MACEDO SAO PEDRO - CPF: 848.650.321-34 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA RITA MACEDO SAO PEDRO - CPF: 848.650.321-34 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE,
EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAR O JULGADO AO TEMA 905/STJ

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMAS 810/STF E 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.

1.
As Cortes Superiores declararam a inconstitucionalidade da TR como índice de
correção

monetária
, eis que o mesmo não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação. Restou vedado o uso da TR desde o período de vigência da Lei Federal no
11.960
/2009, devendo, pois, aplicar-se tão-somente o IPCA-E para fins de cálculo.

2.Adequação do julgado, quanto à incidência dos juros e correção monetária, adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

3. Juízo de retração exercido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível no 1001595-52.2016.8.11.0041, em decorrência da determinação da Vice Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no
leading case
REsp n.o 1495146/MG, 1492221/PR e 1495.144/RS (Tema 905).

A Apelante interpôs Recurso Especial (id. 2313888), sendo os autos remetidos à Vice-Presidência, oportunidade em que a Exma. Vice-Presidente, Desa. Maria Helena G. Póvoas, aos 12.12.2019, determinou a remessa dos autos à esta Relatora, diante da desconformidade do acórdão proferido em comento com o entendimento firmado no Tema 905/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que fossem efetuadas as adequações necessárias, pois o aresto se encontra em dissonância com o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos no Recurso Especial no. 1.492.221/PR, 1495146/MG e 1495144/RS (Tema 905/STJ).

Assim, em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível n.o 1001595-52.2016.8.11.0041 interposto ANA RITA MACEDO SÃO PEDRO em desfavor do Estado de Mato Grosso, que restou assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
- AFASTADA.
MÉRITO
- CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –PRECEDENTES OS TRIBUNAIS SUPERIORES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4o, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF - APELOS DESPROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.3. É desnecessidade a produção de prova pericial, para aferir se a Apelada faz jus aos valores pleiteados, porque, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.5. Em relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Apelos desprovidos.7. Sentença parcialmente retificada.

O Supremo Tribunal Federal, a respeito da atualização monetária, a partir do julgamento do mérito do RE 870.947/SE Tema no 810, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator Ministro Luiz Fux:

1) [...]
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Conforme se observa, o plenário do STF afastou o uso da
TR
como índice de correção monetária dos débitos devidos pela Fazenda Pública, passando a considerar o
IPCA-E
como índice de correção mais adequado para recompor a perda do poder de compra.

Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, pelo INSS e por 18 Estados da Federação, além do Distrito Federal, os quais foram rejeitados.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, também ajustou sua jurisprudência à tese fixada pelo STF, conforme, denota-se do tratamento do Tema 905, representado pelos
REsp 1.492.221/PR
,
1.495.144/RS
e
1.495.146/MG
, sob o rito dos repetitivos (Tema 905), e especificando,
no mesmo sentido e com maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública
.

Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 7 (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
. [...]

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1oF da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Há de ressaltar, que os julgamentos acima mencionados se deu sob o regime dos recursos repetitivos, o que significa que a tese jurídica ali adotada também obriga o seu emprego nos julgamentos realizados pelos tribunais estaduais e federais (art. 927, inciso III, do
CPC
, tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui várias decisões subsequentes no mesmo sentido, com destaque para a autorização de julgamento monocrático, conforme previsão constante do art. 932, inciso IV, alínea b, e inciso V, alínea b, do CPC.

A título de exemplo, cf. Agravo em REsp 1.460.413-PR; Agravo em Resp 1.447.882-PR; REsp 1.802.291-RS; REsp 1.802.016-RS; Agravo em Resp 1.452.430-PR; Agravo em REsp 1.442.580-PR; EDcl no AgRg no REsp 1.221.069/RS.

Portanto, mantendo o Tema 810/STF que fixou os índices de atualização monetária e acrescento o Tema 905/STJ, que leciona a formula de cálculos dos encargos, na situação fática posta sob
jucide
.

Com essas considerações,
EXERÇO
o juízo de retratação, para adequar o acórdão recorrido
quanto à incidência dos juros e correção monetária, seguindo a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905),
para o fim de adotar o critério de cálculo dos acréscimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021